Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0742231-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEYCYANE SIQUEIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gleycyane Siqueira de Oliveira em favor de Ivanildo Ferreira Carvalho, recolhido no Centro de Detenção Provisória do DF, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes do CPP. Alega que o paciente responde, desde 06/06/2024, ao processo 0708166-56.2024.8.07.0005 por suposta ameaça em contexto de violência doméstica, com medidas protetivas proibindo contato, sendo que, nada de data de 27/08/2025, nos autos da cautelar 0712196-03.2025.8.07.0005, foi decretada prisão preventiva por alegado descumprimento das medidas, baseado em prints do Facebook com mensagens ofensivas/sexuais enviadas à vítima em 13/08/2025 (arts. 24-A da Lei 11.340/2006 e 215-A do CP). Aponta que na audiência de custódia (28/09/2025), manteve-se a legalidade da prisão sem analisar elementos supervenientes já juntados. Argumenta que o Boletim de Ocorrência no 9.046/2025-1 (lavrado em 01/09/2025 e aditado em 09/09/2025) traria indícios de negativa de autoria, uma vez que o perfil usado, pertencente, a @brunoribeiroluiz, é distinto do nome do paciente, sendo que a vítima apagou as mensagens, evitando comparação direta do conteúdo. Os telefones do perfil não coincidem com o do paciente e seriam de terceiros. Além disso, a data de nascimento do titular diverge da do paciente, bem como que a foto íntima não se assemelha ao custodiado. Assim, sustenta que decisão constritiva se apoiou exclusivamente em prints sem lastro técnico idôneo, de modo que o acervo superveniente descaracteriza o fumus commissi delicti. Arrazoa sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e que, no caso, os requisitos cumulativos da prova da materialidade, indícios de autoria e do periculum libertatis não se encontram presentes. Defende que não existe o fumus comissi delicti, uma vez que dados da Meta e outras diligências dissociam o paciente do perfil investigado, configurando constrangimento ilegal. Discorre sobre entendimento jurisprudencial no sentido de que “inexistindo indícios suficientes de autoria, revoga-se a prisão preventiva”, além de que as medidas cautelares diversas se mostram suficientes nas hipóteses em que não se evidenciam gravidade concreta ou periculosidade do agente. Nesse cenário, pleiteia a concessão de liminar (art. 660, § 4o, CPP), por estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. É o relatório. Decido. Necessário destacar, de início, que há limitação expressa para a apreciação de pedidos de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa resultar em perecimento do direito, dispondo o art. 4o, I e § 1o, da Portaria GPR 537, de 15 de setembro de 2025, o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (Grifo nosso) Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro ser o caso de apreciação em sede de plantão, posto que, conforme se constata de uma análise superficial da ação penal 0708166-56.2024.8.07.0005, foi decretada a prisão preventiva do paciente, na data de 27 de agosto de 2025, diante da necessidade de se resguardar a vítima e assegurar a ordem pública, em razão do descumprimento as medidas cautelares anteriormente impostas. Assim, nota-se que o paciente foi preso preventivamente em 26 de setembro de 2025, e na audiência de custódia, realizada em 28 de setembro de 2025, não se constatou a ilegalidade da prisão, sendo os autos remetidos para o Juízo que determinou a prisão, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Em exame de cognição sumária, tenho que os fundamentos da decisão de prisão preventiva recentemente analisados ainda subsistem, não havendo que se falar em ilegalidade na prisão, mormente em razão da impetrante não trazer qualquer fato/fundamento que demonstre a urgência/perecimento do suposto direito que possa justificar a apreciação em sede de plantão judicial. Dessa forma, não vislumbrando caracterizado a possível ocorrência de constrangimento ilegal, tem-se por insubsistente o risco de perecimento do direito, indispensável para que a pretensão deduzida pela impetrante seja dirimida no plantão judicial. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 537, de 15 de setembro de 2025). Intime-se. Após, distribua-se oportunamente ao em. Desembargador Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator